Tribunal: TJDFT
Processo: 0732227-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A ré, Cia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, opôs os presentes embargos de declaração, sob o argumento de que houve omissão do julgado, no tocante à preliminar de ilegitimidade passiva arguida.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. O art. 1.026 determina que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.
4. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação, não tendo a embargante logrado apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.
5. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, mormente no que se refere à legitimidade passiva da NOVACAP para figurar no polo passivo da presente demanda, in verbis: “3. De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Distrito Federal e pela NOVACAP, visto que o Estado detém a titularidade da obrigação de indenizar e no Distrito Federal foi instituída empresa pública (NOVACAP) para a manutenção das vias públicas, à qual não se aplica a regra da responsabilidade subsidiária das empresas concessionárias de serviço público (art. 37, §6o da Constituição Federal), remanescendo, no caso, a responsabilidade concorrente do ente público. Outrossim, a NOVACAP, como empresa pública que é, possui personalidade jurídica própria, sendo de sua atribuição a execução de obras e serviços de urbanização de interesse do DF, diretamente ou por meio de contrato com outras entidades (art. 1o, Lei no 5.861/72).”.
6. A concessão de efeitos modificativos se mostra descabida na hipótese, porquanto visa a rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. Por fim, uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no “decisum” (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de prequestionar não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos: “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário” (Enunciado 125 - Fonaje).
8. Embargos conhecidos e rejeitados.